Tribunal: TJES
Processo: 5032746-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032746-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUDMILA GEYSA PARIS SALVIATO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL.UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO INÉDITO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte,
“Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal”
(TJES, Apelação Cível n. 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023).

2. O Estado do Espírito Santo contestou o pedido de concessão de abono de permanência arguindo a ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência do direito, sob o argumento de que a apelada não preencheu os requisitos da aposentadoria, o que restou afastado em virtude de decisão judicial e de reconhecimento administrativo do direito à aposentadoria por tempo de contribuição em 10/05/2018.

3. Em sede de apelação, contudo, o ente traz argumento inédito, defendendo a impossibilidade de concessão do abono de permanência no período anterior à vigência da Lei Complementar Estadual n. 938/2020, que vigia ao tempo do ajuizamento da ação.

4. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelação não conhecida.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5032746-90.2022.8.08.0024

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelada:
Ludmila Geysa Paris Salviato

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 6659216, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Ludmila Geysa Paris Salviato, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para declarar o direito ao abono de permanência e condenar o ente federado a pagar as parcelas a partir do momento em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária (10/05/2018).

Nas razões recursais de id. 6659219, o apelante alega em síntese que (a) o abono de permanência não pode ser concedido no período anterior à vigência da Lei Complementar n. 938/2020; (b) cabe a cada ente federado definir se o benefício será concedido, podendo inclusive extingui-lo completamente; (c) a concessão do abono de permanência não se aplica a todas as situações possíveis de aposentação, nem se submete a todas as hipóteses em que o servidor opte por permanecer em atividade; e (d) a sentença deve ser provida para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 6659222, nas quais a apelada argui preliminarmente o não conhecimento da apelação por inovação e, no mérito, pugna pela desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal”
(TJES, Apelação Cível n. 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023).

Verifico no caso concreto que
Ludmila Geysa Paris Salviato ajuizou a presente ação ordinária, alegando que faz jus ao abono de permanência retroativo a 10/05/2018, quando preencheu os requisitos da aposentadoria voluntária.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, contestou o pedido arguindo a ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência do direito, sob o argumento de que a apelada não preencheu os requisitos da aposentadoria (id. 6659207), o que restou afastado em virtude de decisão judicial proferida no processo n. 0034660-56.2017.8.08.0024 (id. 6659199) e de reconhecimento administrativo do direito à aposentadoria por tempo de contribuição em 10/05/2018 (id. 6659196).

Em sede de apelação, contudo, o ente traz argumento inédito, defendendo a impossibilidade de concessão do abono de permanência no período anterior à vigência da Lei Complementar Estadual n. 938/2020, o que configura inovação recursal.

Registre-se que a ação foi ajuizada em 2022, quando o referido diploma legislativo já era vigente.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de inovação recursal e
não conheço
da apelação, majorando os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.